Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OMISSÃO SANADA.
1. Na seara do Direito Administrativo, a decadência está intimamente ligada ao poder de autotutela da administração pública, que estabelece a capacidade da administração em rever, inclusive de ofício, seus próprios atos.
2. Considerando que os atos administrativos eivados de vícios de legalidade e que admitam sua convalidação podem ser alcançados pelo instituto da decadência, impedindo, após o decurso do quinquênio legal (art. 54, Lei no 9.784/99), a sua revisão pela Administração, com o fim de garantir a segurança jurídica das relações estabelecidas com os administrados, certo é que sobre os atos administrativos que possuam vícios de legalidade não suscetíveis de convalidação não incide o instituto da decadência.
3. Considerando que o princípio basilar que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade (art. 37, CRFB/88), não faz sentido que se impeça a invalidação de ato eivado de nulidade, não passível de convalidação, sob pena de se obrigar a Administração a agir à margem da legalidade, dever constitucionalmente estabelecido.
4. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação.
5. As decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem o condão de impugnar a validade dos pagamentos discutidos, para fins do disposto no art. 54, §2o da Lei no 9.784/99. Precedentes do c. STJ.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.